Tribunal: TJBA
Processo: 8037810-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037810-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: NILZA VIEIRA MORAIS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRAZO EXÍGUO. ALEGAÇÃO DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E ESFORÇOS DE CUMPRIMENTO PELA OPERADORA. REVISIBILIDADE DA MULTA COERCITIVA. ART. 537, § 1º, DO CPC. TEMA 706 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-FERJ contra decisão proferida pelo Juízo do 1ª Grau, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por Nilza Vieira Morais, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio, em 24 horas, de cirurgia laparoscópica para tratamento de prolapso de cúpula vaginal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A Agravante impugna o valor e o prazo fixados, alegando desproporcionalidade, impossibilidade operacional e risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a razoabilidade e proporcionalidade da fixação de multa diária (astreintes) e do prazo exíguo de 24 horas para cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde, tendo em vista o contexto de urgência médica.

III. Razões de decidir

A imposição de astreintes em sede de tutela de urgência está prevista no art. 537 do CPC, sendo válida quando proporcional à gravidade da situação e necessária à efetividade da medida.

O prazo de 24 horas, ainda que exíguo, revela-se razoável em contexto de urgência cirúrgica, especialmente quando se trata de direito à saúde e integridade física.

O valor de R$ 2.000,00 ao dia, limitado a R$ 30.000,00, é compatível com a capacidade econômica da operadora e com a finalidade coercitiva da multa, não havendo comprovação de cumprimento tempestivo da obrigação.

A alegação de autorização anterior não foi acompanhada de prova cabal de que o procedimento foi efetivamente viabilizado à paciente, sendo insuficiente para afastar a imposição da medida coercitiva.

A operadora de saúde é solidariamente responsável pela cobertura contratada, não podendo alegar descredenciamento de rede ou questões administrativas internas para descumprir obrigação legal.

O Tema 706/STJ (REsp 1.333.988/SP) permite a revisão futura das astreintes, mas não justifica sua redução prematura na ausência de efetivo cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

È válida a fixação de astreintes em sede de tutela de urgência para compelir operadora de saúde ao custeio de procedimento médico urgente, desde que compatível com a urgência da demanda e a capacidade econômica da parte.

A operadora de plano de saúde não pode se eximir da obrigação contratual de cobertura assistencial sob alegação de descredenciamento de rede ou questões administrativas internas, respondendo solidariamente perante o consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8037810-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)
e parte Agravada
NILZA VIEIRA MORAIS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB